Tribunal: TCU
Processo: 003.875/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
TCE instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Iaciara/GO mediante o Contrato de Repasse 93822/2013 (registro Siafi 799888), firmado com o Ministério das Cidades e que tinha por objeto implantação de passeio público.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Iaciara-GO mediante o Contrato de Repasse 93822/2013 (registro Siafi 799888), firmado com o Ministério das Cidades objetivando a implantação de passeio público na municipalidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, a empresa Construtora Santa Luiza Ltda., dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Aguinaldo Gomes Ramos, Haicer Sebastião Pereira Lima e Elmon Abadio de Oliveira; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Aguinaldo Gomes Ramos, Haicer Sebastião Pereira Lima, Elmon Abadio de Oliveira e Construtora Santa Luiza Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação dos débitos, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data Valor (R$) 16/12/2015 43.764,35 14/4/2016 23.196,27 20/7/2016 21.654,47 8/6/2018 20.814,16 9.4. aplicar a Aguinaldo Gomes Ramos, Haicer Sebastião Pereira Lima, Elmon Abadio de Oliveira e Construtora Santa Luiza Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.7. dar ciência desta decisão aos responsáveis e à Caixa, bem como à Procuradoria da República no Estado de Goiás, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.